Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710571-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: HS SHOPPING SUL COMERCIO DE ROUPAS &amp; ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721161-50.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade das verbas lançadas na planilha ID 159280011, sob a rubrica "condomínio”. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que apresentou todos os documentos necessários para comprovar a regularidade das cobranças, incluindo os boletos referentes à cobrança de condomínio e à cláusula contratual que estabelece a obrigação de pagamento dos encargos condominiais. Aduz que o Instrumento Particular de Contrato de Locação da Loja de Uso Comercial do Shopping Sul é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784 do CPC, sendo suficiente para instruir a ação de execução. Argumenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou o entendimento jurisprudencial deste Tribunal acerca da validade de cobranças feitas a título de condomínio mediante rito executório. Sustenta a necessidade de reforma da decisão para que sejam mantidas as cobranças dos valores correspondentes aos encargos condominiais. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, o reconhecimento da exigibilidade dos valores cobrados a título de condomínio. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo os encargos condominiais como passíveis de serem executados. Preparo regular (ID: Num. 69977510). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não há risco de dano que não se possa aguardar o julgamento de mérito, uma vez que não há indícios de dissolução do patrimônio da empresa, nem a possibilidade iminente de prescrição da execução. Vale ressaltar que se trata, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há quase 2 anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será arquivado, e a ação não será atingida pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Portanto, apesar do pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito deste recurso, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador